Tribunal: CARF
Processo: 10611.721395/2013-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA DAS CHAGAS LEMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 12/02/2010 a 23/12/2013

DRAWBACK SUSPENSÃO. REGISTRO DE EXPORTAÇÃO. ENQUADRAMENTO DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Não basta que o sujeito passivo, beneficiário do regime de drawback na modalidade suspensão, comprove que exportações efetivamente ocorreram, mas também que elas estejam declaradas em consonância com as normas complementares editadas pela Secex e pela Receita Federal. Conforme determinado nas Portarias da Secex, para fins de comprovação do adimplemento do regime de Drawback Suspensão, somente pode ser aceito Registro de Exportação (RE) contendo o código de enquadramento adequado para esse regime, bem como as demais informações.

DRAWBACK-SUSPENSÃO. ÔNUS DA PROVA DO ADIMPLEMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Para demonstrar o adimplemento do regime drawback, é ônus do beneficiário comprovar a realização da exportação dos produtos conforme espécie, quantidade, valor, prazo e demais condições estabelecidas no ato concessório.

MULTA POR QUANTIFICAÇÃO INCORRETA DA MERCADORIA NA UNIDADE DE MEDIDA ESTATÍSTICA. REVOGAÇÃO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A revogação do dispositivo normativo que suporta a aplicação da multa tal como lavrada, sem a regulamentação dos novos critérios normativos impostos pela Lei Complementar n. 227/2026 enseja o cancelamento da multa aplicada com respaldo no art. 84 da MP 2158/2001 por força do art. 106, II do CTN. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10611.721395/2013-76
ACÓRDÃO
3302-015.686 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
APERAM INOX AMERICA DO SUL SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 12/02/2010 a 23/12/2013

DRAWBACK SUSPENSÃO. REGISTRO DE EXPORTAÇÃO. ENQUADRAMENTO
DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Não basta que o sujeito passivo, beneficiário do regime de drawback na
modalidade
suspensão,
comprove
que
exportações
efetivamente
ocorreram, mas também que elas estejam declaradas em consonância com
as normas complementares editadas pela Secex e pela Receita Federal.
Conforme determinado nas Portarias da Secex, para fins de comprovação
do adimplemento do regime de Drawback Suspensão, somente pode ser
aceito Registro de Exportação (RE) contendo o código de enquadramento
adequado para esse regime, bem como as demais informações.

DRAWBACK-SUSPENSÃO. ÔNUS DA PROVA DO ADIMPLEMENTO. NÃO
COMPROVAÇÃO.
Para demonstrar o adimplemento do regime drawback, é ônus do
beneficiário comprovar a realização da exportação dos produtos conforme
espécie, quantidade, valor, prazo e demais condições estabelecidas no ato
concessório.

MULTA POR QUANTIFICAÇÃO INCORRETA DA MERCADORIA NA UNIDADE
DE MEDIDA ESTATÍSTICA. REVOGAÇÃO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A revogação do dispositivo normativo que suporta a aplicação da multa tal
como lavrada, sem a regulamentação dos novos critérios normativos
impostos pela Lei Complementar n. 227/2026 enseja o cancelamento da
Fl. 36416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.686 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.721395/2013-76
2
multa aplicada com respaldo no art. 84 da MP 2158/2001 por força do art.
106, II do CTN. Recurso provido em parte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para cancelar a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro, em
razão da aplicação da retroatividade benigna, tendo em vista a revogação do art. 84 da Medida
Provisória no 2158-35/2001 pela Lei Complementar n° 227/2026. Participou do julgamento a
Conselheira Alessandra Lessa dos Santos, substituindo a Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara,
que se declarou suspeita, nos termos do art. 83 do RICARF.
Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos – Relatora
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Winderley Morais Pereira, Louise Lerina Fialho, Alessandra
Lessa dos Santos (substituto[a] convocado [a] para eventuais participações), Lazaro Antonio Souza
Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração contra a empresa APERAM INOX AMERICA DO SUL
S.A., para exigência de crédito tributário relativo a Imposto de Importação – II e IPI, COFINS-
Importação e PIS/Pasep-Importação, acrescido de multa de ofício e juros de mora, em decorrência
de a fiscalização ter considerado parcialmente inadimplido o regime aduaneiro especial drawback
suspensão objeto de dois atos concessórios examinados. Além disso, em cobrança de multa
regulamentar prevista no art. 107, VII, alínea “e” do Decreto-Lei n° 37/1966, e da multa prevista
na MP no 2.158-35/01, art. 84, caput, c/c artigos 69, § 1° da Lei no 10.833/2003, perfazendo um
total de R$ 3.289.735,28.
O procedimento fiscal foi instaurado pela Receita Federal do Brasil em decorrência
de auditoria concernente às operações de importação e exportação realizadas pela Recorrente,
com base no regime aduaneiro de drawback, modalidade suspensão.
Cientificada dos lançamentos, a ora Recorrente apresentou Impugnação alegando a
insubsistência da autuação, afirmando ter ocorrido completa adimplência dos atos concessórios
glosados, bem como o reconhecimento fiscal de que os insumos importados se exauriram nas
Fl. 36417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.686 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.721395/2013-76
3
exportações de aço, caracterizando inexistência de fato gerador da tributação. Alegou também
que houve equívoco na metodologia fiscal para averiguação do insumo tributário, dentre outros
pontos.
A 7a. Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 03 – DRJ03,
em 23.09.2020, prolatou Acordão 103-001.055, em que conheceu da impugnação para JULGÁ-LA
PROCEDENTE EM PARTE, nos seguintes termos:
I - MANTER:
a) integralmente, os lançamentos do Imposto de Importação e IPI; acrescidos de
juros de mora e multa de ofício, no percentual de 75%, na forma da legislação de regência; e
b) integralmente, a multa de 1% sobre o valor aduaneiro das mercadorias
importadas, constante do artigo 69 da Lei no 10.833/2003, combinado com o art. 84 da Medida
Provisória no 2.158- 35/2001, no valor de R$ 7.690,53, acrescido de juros de mora, na forma da
legislação de regência;
c) os lançamentos da COFINS-Importação e da Contribuição para o PIS/Pasep-
Importação, nos valores totais de R$ 237.032,45 e R$ 51.460,99, respectivamente; acrescidos de
juros de mora e multa de ofício, no percentual de 75%, na forma da legislação de regência; e
II – EXONERAR:
a) a multa prevista no art. 107, inciso VII, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/1966, com
a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003, no valor de R$ 2.327.000,00;
b) os créditos tributários referentes à COFINS-Importação e à Contribuição para o
PIS/Pasep-Importação, nos valores totais de R$ 82.276,34 e R$ 17.862,62, respectivamente, em
cumprimento ao Acórdão do Supremo Tribunal Federal proferido no Recurso Extraordinário no
559.937/RS, com base no art. 26-A, § 6o, inciso I, do Decreto no 70.235, de 1972, c/c art. 19-A,
inciso III e § 1o, da Lei no 10.522, de 2002, incluído pela Lei no 13.874/2019 e ainda na Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 1, de 12/02/2014 e na NOTA/PGFN/CASTF/No 1.254/2014, conforme
demonstrativo ao final do voto.
Deixou de recorrer de ofício do presente Acórdão, em virtude de o crédito ser
inferior ao limite de alçada.
Intimada da decisão em 05.11.2020, protocolou Recurso Voluntário em 07.12.2020.
Em seus argumentos a Recorrente destacou em sua defesa os seguintes argumentos:
NO MÉRITO
1. DA INSUBSISTÊNCIA DA PRESENTE AUTUAÇÃO: COMPLETA ADIMPLÊNCIA DOS
ATOS CONCESSÓRIOS 20080046100 E 20080111157 - Afirmou que cumpriu
integralmente com as exigências de exportação nos dois atos concessórios.
2. DO RECONHECIMENTO FISCAL DE QUE OS INSUMOS IMPORTADOS SE
EXAURIRAM NAS EXPORTAÇÕES DE AÇO. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR DA
Fl. 36418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.686 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.721395/2013-76
4
TRIBUTAÇÃO – Afirmou que todo o insumo importado foi consumido no
processo de exportação, motivo pelo qual inexiste qualquer fato a ser tributado.
3. DO EQUÍVOCO NA METODOLOGIA FISCAL PARA AVERIGUAÇÃO DO INSUMO
TRIBUTÁVEL. DIFERENCIAÇÃO ENTRE NCM E TIPO DE PRODUTO – Defendeu que
o equívoco no cálculo fiscal surge a partir do momento em que a fiscalização
buscou transportar dados relativos ao “gasto de insumo x tipo de produto”,
para a realidade do “gasto de insumo x NCM”.
4. DA MULTA REGULAMENTAR POR SUPOSTA OMISSÃO DE INFORMAÇÕES NAS
DI’S. INEXISTÊNCIA DE DIFERENCIAÇÃO TÉCNICA ENTRE O FERRO TITÂNIO EM
PEDRAS E EM ARAME. MESMA CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA – Defendeu que
inexiste diferenciação tarifária entre o Ferro Titânio em pedras e em arame.
É o relatório.

VOTO
Francisca das Chagas Lemos, Relatora.
I - ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

II - MÉRITO
3.1. DA INSUBSISTÊNCIA DA PRESENTE AUTUAÇÃO: COMPLETA ADIMPLÊNCIA
DOS ATOS CONCESSÓRIOS 20080046100 E 20080111157
Afirmou a Recorrente que foi autorizada a importar FERRO TITÂNIO, COQUE
METALÚRGICO e FERRO SILÍCIO, em contrapartida, comprometeu-se a exportar aço inoxidável sob
a forma de bobinas e chapas. Defende que o compromisso foi a exportação de aço inoxidável,
unicamente. Neste sentido, foi pactuado exportar a quantidade de 35.984.000, tendo sido
realizado 64.434.324, uma exportação a maior em quase 80%.
Em relação ao Ato Concessório n° 20080046100, afirmou que o argumento da
fiscalização de que em certos NCM’s houve exportação a menor (a exemplo do NCM 72192100)
não considera a premissa de que a Empresa se comprometeu a exportar aço inoxidável e de que
todos os NCM’s apontados se referem a aço inoxidável em sentido literal.
Quanto ao Ato Concessório n° 20080111157, em que foi autorizada a importar
10.000.000kg de coque metalúrgico e exportar 48.850.854, tendo a fiscalização alegado uma
exportação a menor em 3.514.082 kg de aço inox, a fiscalização desconsiderou a exportação de
aços inoxidáveis sob a NCM 72083990 (2.856.865 kg).
Fl. 36419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.686 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.721395/2013-76
5
Assim, defendeu que tanto em relação ao ato concessionário n°20080046100
quanto ao de n° 20080111157, todos os requisitos do Regime Aduaneiro Especial de Drawback
suspensão foram cumpridos, sendo indevida a glosa sofrida.
Para a DRJO3, após apontar os critérios que a Recorrente firmou compromisso de
exportação e o seu não cumprimento, concluiu que não foram utilizados todos os insumos
importados na industrialização de mercadorias destinadas à exportação nas quantidades
pactuadas em cada NCM, condição para a correta utilização do Regime Aduaneiro Especial de
Drawback. Não havendo o cumprimento das condições pactuadas no Ato Concessório e na
legislação específica, as operações de importação devem ser tratadas à luz do Regime Aduaneiro
de Importação Comum, onde a regra é o pagamento dos tributos.
Disse a Fiscalização que, conforme legislação que rege a operação, para
reconhecimento da isenção ao final do regime, cabe ao beneficiário fazer prova do preenchimento
das condições e do cumprimento dos requisitos exigidos em lei ou contrato, mediante
apresentação dos documentos comprobatórios do adimplemento do regime Drawback. A lei
atribui ao contribuinte o ônus de comprovar as exportações vinculadas ao regime e ao
correspondente ato concessório e que os produtos exportados decorrem da industrialização da
matéria-prima importada com o incentivo fiscal, até 60 dias contados a partir da data limite para
exportação. Que a liquidação do compromisso de exportação e adimplemento do Regime
Drawback, modalidade Suspensão, ocorrerá mediante exportação efetiva do produto previsto no
Ato Concessório de Drawback, na quantidade, valor e prazo nele fixados.
Para a DRJ03, a condição para a utilização do Regime Especial de Drawback, que os
insumos importados sejam utilizados integralmente na industrialização de mercadorias destinadas
à exportação, nas quantidades pactuadas em cada NCM, conforme o compromisso assumido nos
Atos Concessórios. Para utilização dos insumos em outros produtos exportados, a Recorrente
deveria ter solicitado alterações ao acordado, dentro do prazo de validade do regime, como
preconiza o artigo 71 da mesma Portaria Secex no 36/2007.
Passo a análise.
A) ATO CONCESSÓRIO 20080046100
Consoante Informação Fiscal (fls. 53), para o Ato Concessório 20080046100, foi
autorizado à Recorrente importar ferro titânio, coque metalúrgico e ferro silício para a produção e
exportação de bobinas e chapas de aço inoxidável, conforme descrito abaixo:
Fl. 36420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.686 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.721395/2013-76
6

Comprometeu-se a EXPORTAR, utilizando os insumos importados, os produtos
relacionados às fls. 53 e 54, em que consta o NCM específico, a unidade e quantidade e o valor
monetário.
A Informação Fiscal consignou que os quantitativos autorizados representam a
contrapartida, o compromisso assumido pela beneficiária em exportar determinada quantidade
de mercadoria obtida a partir da industrialização das mercadorias importadas - com a suspensão
do pagamento dos tributos – sob o benefício do Regime Aduaneiro Especial de Drawback (fls. 62).
Contudo, após demonstrativos, concluiu que conforme dados obtidos no sistema Drawback-Web,
a Recorrente não cumpriu o compromissado no Ato Concessório em relação às quantidades
exportadas nas seguintes NCM: 7219.12.00, 7219.21.00, 7219.22.00, 7219.23.00 e 7219.32.00.(fls.
64).
Observa-se a vinculação específica do Ato Concessório, que cuidou dos detalhes da
exportação para fins de cumprimento da condição de suspensão.
Defendeu a Recorrente que o argumento da fiscalização de que em certos NCM’s
houve exportação a menor (a exemplo do NCM 72192100) não considera a premissa de que a
Empresa se comprometeu a exportar aço inoxidável e de que todos os NCM’s apontados se
Fl. 36421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.686 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.721395/2013-76
7
referem a aço inoxidável em sentido literal. Que a premissa para aferir o quantum de insumo
necessário ao cumprimento de determinado Ato Concessório, verifica-se a quantidade de aço a
ser produzida em cada um dos tipos de aço (aços inox 409, 430, 420, etc.) e não com base nas
NCM’s.
No entanto, o argumento da Recorrente não procede.
A concessão do Regime Aduaneiro Especial de Drawback, nas modalidades de
suspensão foi regulamentada pela Portaria SECEX n° 04, de 11.06.1997, norma revogada pela
Portaria SECEX n° 11, de 25.08.2004 (legislação em vigor à época da concessão do ato). Esta
última, ao tratar da liquidação do compromisso de exportação estabeleceu que:

Art. 85. As DI e os RE indicados no módulo específico Drawback do
SISCOMEX deverão estar necessariamente vinculados ao Ato Concessório
em processo de comprovação.
(...)
Art. 103. A liquidação do compromisso de exportação no Regime de
Drawback, modalidade suspensão, ocorrerá mediante:
I - exportação efetiva do produto previsto no Ato Concessório de
Drawback, na quantidade, valor e prazo nele fixados;
(...)
Art. 106. O inadimplemento do Regime será considerado:
(...)
II - parcial: se existir exportação efetiva que comprove a utilização de parte
da mercadoria importada.
Parágrafo único. O inadimplemento poderá ocorrer em virtude do
descumprimento de outras condições previstas no ato de concessão, como
a não observância do prazo de 60 (sessenta) dias previsto no art. 83.
(Grifei)

Neste sentido, este CARF julgou caso semelhante, relativamente à exigência de
vinculação entre o RE e o Ato Concessório de Drawback, em que se definiu não ser uma exigência
meramente formal, mas fundamental para o correto enquadramento do benefício. Veja-se:

DRAWBACK. PROVA DO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME. O
não enquadramento dos Registros de Exportação (REs) no código próprio
de Drawback e a falta de vinculação destes ao Ato Concessório (AC)
respectivo não é um mero equívoco formal. O descumprimento destas
exigências impede a utilização dos REs para comprovar o adimplemento do
regime. (Decisão 3401-005.934, 1a. Turma Ordinária, 4a. Câm., 3a. Seção,
data 29.03.2019, Lázaro Antônio Souza Soares). (Grifei).

Fl. 36422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.686 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.721395/2013-76
8
Em seu voto, o Relator destacou que o requisito de vinculação do RE ao Ato
Concessório, além de estar previsto em normas expedidas pela SECEX e pelo DECEX, visa o
controle fiscal do benefício concedido, sendo de fundamental importância, do contrário, poderia o
beneficiário comprovar dois ou mais Atos Concessórios com os mesmos documentos de
exportação, não se tratando de mera formalidade. Citou, também, o Comunicado DECEX n° 21/97,
em que a liquidação do compromisso de exportação se dará mediante a exportação do produto
previsto no ato concessório, na quantidade, valor e prazo nele fixados.
Esta Turma Ordinária teve decisão semelhante ao tratar do tema:

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS Data do fato gerador: 06/05/2002
DRAWBACK. CONDIÇÕES. A concessão do regime de Drawback na
modalidade suspensão condiciona-se ao cumprimento dos termos e
condições estabelecidos no seu regulamento. O descumprimento das
obrigações pertinentes à averbação do Ato Concessório e à utilização do
regime nos Registro de Exportação, implica a descaracterização do regime
e a exigência dos tributos suspensos. (Decisão 3302-009.687, 2a. Turma
Ordinária da 3a. Câm., da 3a. Seção, data 02.12.2020, Raphael Madeira
Abad). (Grifei).

DRAWBACK SUSPENSÃO. REGISTRO DE EXPORTAÇÃO. ENQUADRAMENTO
DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE. Não basta que o sujeito passivo,
beneficiário do regime de drawback na modalidade suspensão, comprove
que exportações efetivamente ocorreram, mas também que elas estejam
declaradas em consonância com as normas complementares editadas
pela Secex e pela Receita Federal. Conforme determinado nas Portarias da
Secex, para fins de comprovação do adimplemento do regime de Drawback
Suspensão, somente pode ser aceito Registro de Exportação (RE) contendo
o código de enquadramento adequado para esse regime, bem como as
demais informações relativas aos "dados do fabricante". Recurso
Voluntário negado Crédito Tributário mantido. (Decisão 3402-005.135, 2a.
Turma Ordinária da 4a. Câm., da 3a. Seção, data 27.04.2018, Maria
Aparecida Martins de Paula). (Grifei).

A decisão da DRJ 03 concluiu pela inadimplência parcial do ato concessório de
Drawback, modalidade Suspensão n° 20080046100, pelo fato do não cumprimento do acordado
em relação às exportações compromissadas, não exportando as quantidades pactuadas nas NCM's
7219.12.00, 7219.21.00, 7219.22.00, 7219.23.00 e 7219.32.00.
Deste modo, a tese da Recorrente de que a liquidação do compromisso de
exportação se dará unicamente com a constatação da quantidade de aço a ser produzida em cada
um dos tipos de aço (tais como aços inox 409, 430, 420, etc.) e não com base nas NCM, ou seja,
tendo como único parâmetro o quantitativo, não está alinhado com os requisitos do benefício,
Fl. 36423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.686 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.721395/2013-76
9
que é vinculado ao cumprimento integral dos termos e condições estabelecidas, acordado no ato
concessório do regime de drawback, e não unicamente com a quantidade. Neste sentido caminha
a jurisprudência deste CARF.

DRAWBACK. MODALIDADE SUSPENSÃO. INADIMPLEMENTO. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES. A concessão do regime condiciona-se
ao cumprimento dos termos e condições estabelecidos no seu
regulamento (art. 78 do Decreto-Lei no 37/1966). O descumprimento das
exigências estabelecidas em Ato Concessório e na legislação de regência
enseja a cobrança de tributos suspensos relativos às mercadorias
importadas sob esse regime aduaneiro especial, acrescidos dos encargos
legais. Recurso Voluntário Negado. (Decisão 3301-005.215, 1a. Turma
Ordinária, 3a. Câm., 3a. Seção, data 30.10.2018, Winderley Morais Pereira).
Grifei

DRAWBACK. CUMPRIMENTO DO REGIME. VINCULAÇÃO FÍSICA. No regime
de Drawback-Suspensão, é condição para a regularidade do regime que os
insumos importados com benefício fiscal sejam efetivamente empregados
na industrialização dos produtos a serem exportados. Cumpre ao sujeito
passivo provar o seu direito à fruição do benefício acordado no ato
concessório do regime de drawback, se não provado, o regime deve ser
considerado descumprido. (Decisão 3301-003.437, 1a. Turma Ordinária,
3a. Câm. 3a. Seção, data 25.04.2017, Liziane Angelotti Meira)

IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II Data do fato gerador: 29/05/2001
DRAWBACK SUSPENSÃO. COMPROMISSO DE EXPORTAR. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar o cumprimento do compromisso
de exportar assumido em Regime de Drawback, nos termos do art. 373 do
CPC/2015 e do art. 179 do CTN. (Decisão 9303-016.554, 3a. Turma, CSRF,
3a. Seção, data 08.05.2025, Tatiana Josefovicz Belisário). (Grifei)

DRAWBACK. PROVA DO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME. O
não enquadramento dos Registros de Exportação (REs) no código próprio
de Drawback e a falta de vinculação destes ao Ato Concessório (AC)
respectivo não é um mero equívoco formal. O descumprimento destas
exigências impede a utilização dos REs para comprovar o adimplemento do
regime.

b) ATO CONCESSÓRIO N° 20080111157
Fl. 36424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.686 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.721395/2013-76
10
Nesse Ato Concessório, a beneficiária foi autorizada a importar COQUE
METALÚRGICO para a produção e exportação de BOBINAS e CHAPAS de AÇO. A Informação Fiscal
descreveu os dados constantes do sistema Drawback-Web do Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior – MDIC (fls. 75):

Registrou que as Declarações de Importação – DI apresentadas foram vinculadas ao
Ato Concessório de Drawback fiscalizado; que beneficiária, ora Recorrente, não apresentou cópia
da única Declaração de Importação – DI, por meio da qual foram declarados os insumos
importados. Foi apresentada à Fiscalização somente a Licença de Importação referente. Em
consulta aos sistemas internos, constatou a seguinte importação vinculada ao Ato Concessório n°
20080111157, cujo extrato anexamos ao processo:

Fl. 36425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.686 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.721395/2013-76
11
DI/ADIÇÃO: 08/1776262-5/002
DATA REGISTRO: 07/11/2008
DATA DESEMBARAÇO: 26/11/2008
MERCADORIA: COQUE METALÚRGICO
QUANTIDADE (kg): 10.000.000
Para o produto Coque Metalúrgico, à época das importações, vigoravam as
seguintes alíquotas para a NCM utilizada na Declaração de Importação vinculada ao Ato
Concessório fiscalizado: PIS – 1,65%, COFINS – 7,6%. O pagamento dos tributos foi suspenso
atendendo solicitação da beneficiária, expressa no campo intitulado “Dados Complementares” da
Declaração de Importação.
Foi analisado pela Fiscalização Laudo apresentado pela Recorrente (fls. 77 e
seguintes). Considerando os quantitativos autorizados que representam a contrapartida, o
compromisso assumido pela beneficiária em exportar - com a suspensão do pagamento dos
tributos – sob o benefício do Regime Aduaneiro Especial de Drawback, a fiscalização concluiu que
no sistema Drawback-Web, a Recorrente não cumpriu o compromissado no Ato Concessório em
relação às quantidades exportadas de produtos classificados na NCM 7208.38.90:
Quantidade compromissada (Kg): 3.304.291
Quantidade Realizada (KG): 2.647.074
A Recorrente defendeu o cumprimento do Ato concessório n° 20080111157, pois
foi desconsiderada a exportação de aços inoxidáveis sob a NCM 72083990 (2.856.865 kg), em
decorrência de referida NCM ter sido excluída indevidamente do sistema. Foi, portanto, solicitado
o ajuste do equívoco, para que a referida NCM seja novamente computada no AC pactuado.
As fls. 83 da Informação Fiscal, consta que apesar da alegação da beneficiária de
que a NCM de exportação 7208.39.90 foi excluída indevidamente no momento da solicitação da
baixa do Ato Concessório, as exportações com essa NCM não foram consideradas, uma vez que ela
não consta da relação de NCM ́s pactuadas, listadas no sistema Drawback-Web do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio.
O fundamento legal para a glosa foram os art. 103 e art. 106, Portaria Secex n° 11,
de 25 de agosto de 2004, acima reproduzidos, em que se destaca que a liquidação do
compromisso de exportação ocorrerá mediante operação de exportação efetiva do produto
previsto no Ato Concessório de Drawback, na quantidade, valor e prazo nele fixados.
De acordo com o art. 111 do Código Tributário Nacional, interpreta-se literalmente
a legislação tributária que disponha sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário, outorga de
isenção e dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha
sobre:
I - Suspensão ou exclusão do crédito tributário;
Fl. 36426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.686 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.721395/2013-76
12
II - Outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

A doutrina de Heleno Tavares Torres1 explicita a compreensão do art. 111, do CTN:

Ao assim determinar, o legislador empregou uma locução imperativa com
sentido de ordenar um comando a ser seguido, sem dar opções à aplicação
de interpretação diversa da indicada no enunciado. O modelo
de interpretação especificadora pretende dirigir a aplicação dos incentivos
nos limites entabulados pelo legislador, sem restrição ou ampliação,
conforme o valor da certeza.

O que se observa nos autos é que não houve por parte da Recorrente tal
comprovação, de modo explícito a manutenção do seu direito.
O assunto já foi tema deste CARF, ao tratar sobre a busca da verdade material.
Assim, deve prevalecer no âmbito do processo administrativo, a tese de que a busca da verdade
material não autoriza o julgador a substituir o interessado na produção das provas (Ac. 1301-
002.908, 16.03.2018). A comprovação, por sua vez, deve ser clara e robusta:

ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE. Como se
pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da prova é
devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo do
direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser
detentor do crédito. (Decisão 3003-001.349, publicação 27.10.2020).
(grifei).

Conforme o art. 373, I do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), de
aplicação subsidiária ao processo administrativo tributário federal, o ônus da prova incumbe ao
autor quanto ao fato constitutivo do seu direito creditório pleiteado, de tal modo que incumbe ao
contribuinte a demonstração, acompanhada de provas hábeis e idôneas, da existência do crédito
que alega possuir contra a Fazenda Nacional.
Na mesma linha, a lei no 9.784/199, disciplinou o processo administrativo no âmbito
da administração pública federal:

1 TORRES, Heleno Taveira. Interpretação literal das isenções é garantia de segurança jurídica. Consultor Jurídico,
20.05.2020. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2020-mai-20/consultor-tributario-interpretacao-literal-
isencoes-garantia-seguranca-juridica/. Acesso 03 de abril de 25.

Fl. 36427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.686 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.721395/2013-76
13
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem
prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do
disposto no art. 37 desta Lei. (grifei).

Como bem abordado pela decisão de piso, andou bem a fiscalização quando
executou os procedimentos, não tendo reparo a ser feito.
Voto por não dar provimento a este ponto do Recurso Voluntário.

3.2. DO RECONHECIMENTO FISCAL DE QUE OS INSUMOS IMPORTADOS SE
EXAURIRAM NAS EXPORTAÇÕES DE AÇO. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR DA
TRIBUTAÇÃO
Afirmou que todo o insumo importado foi consumido no processo de exportação,
motivo pelo qual inexiste qualquer fato a ser tributado.
Refutando o argumento da Recorrente, a DRJ03 afirma que o fato de ter adquirido
alguns insumos no mercado interno (fls. 36.200-36.201), ou importados fora do regime, isso não
tem o condão de assegurar que os produtos importados no regime foram todos utilizados nas
exportações, nem que não houve internalização desses mesmos insumos. Ademais, na época das
importações, e da celebração dos ACs, vigorava ainda o princípio da vinculação física (art. 341 do
Decreto no 4.543/2002), citado pela fiscalização à fl. 49, segundo o qual os produtos importados
deveriam ser integralmente utilizados nos produtos exportados.
Penso que a razão está com a DRJ ao afirmar que a obrigação de comprovar o
adimplemento do regime é do seu beneficiário, visto que referido regime está diretamente
relacionado ao instituto da isenção tributária, e nessas condições o artigo 179 do CTN, bem assim
o artigo 120 do Decreto no 4.543/2002 (vigente à época dos fatos) são claros ao atribuírem ao
interessado, que neste caso é a Impugnante, a responsabilidade pela comprovação do
preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato.
Conforme destacado no item anterior, o art. 111 do Código Tributário Nacional,
interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão ou exclusão do
crédito tributário

DIREITO TRIBUTÁRIO. REGRAS ISENTIVAS. INTERPRETAÇÃO LITERAL. No
direito tributário, as regras sobre isenção devem ser interpretadas
literalmente, não cabendo fazer interpretação extensiva e/ou ampliativa
dos dispositivos, conforme disciplina o artigo 111 do CTN. (Decisão n°3001-
000.071, 1a. TE, 3a. Seção, data 23.11.2017, Orlando Rutigliani Berri).

Fl. 36428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.686 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.721395/2013-76
14
Assim, a tese da Recorrente de que é inquestionável que todo o insumo foi
consumido na exportação, não existindo qualquer material a ser tributado, motivo que extingue
por completo a glosa fiscal sobre o Ato Concessório no 20080111157, não merece prosperar, pois
conforme destacado ao longo do voto, as condições para manutenção do benefício da suspensão
devem ser devidamente satisfeitas, não sendo possível uma interpretação extensiva, que toma
como lastro a utilização de todo o insumo importado, para convalidar o processo.
Voto por não dar provimento a este ponto do Recurso voluntário.

3.4. DA MULTA REGULAMENTAR POR SUPOSTA OMISSÃO DE INFORMAÇÕES
NAS DI’S. INEXISTÊNCIA DE DIFERENCIAÇÃO TÉCNICA ENTRE O FERRO TITÂNIO
EM PEDRAS E EM ARAME. MESMA CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA.

Tendo em vista a suposta omissão de informações, a Empresa foi enquadrada no
art. 711, III do RA/2009, sendo lavrada multa regulamentar pela suposta omissão de informações
quanto às características do Ferro Titânio.
A DRJ03 acolheu o resultado da fiscalização por entender que a informação omitida
pela beneficiária, ora Recorrente, ao descrever a mercadoria importada é de extrema importância
para a Auditoria do Drawback, que é um procedimento de controle aduaneiro. Conforme disposto
no art. 69, §§ 1° e 2°, III, da Lei n°10.833/2003, é necessário a descrição completa de todas as
características necessárias à classificação fiscal, espécie, marca comercial, modelo, nome
comercial ou científico e outros atributos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal que
confiram sua identidade comercial. Assim, ao informar nas DIs, como descrição detalhada da
mercadoria, apenas “FERRO TITÂNIO”, é indiscutível que o dispositivo acima foi descumprido,
portanto, mantido a exigência da multa de 1%.
Passo a análise.
A multa de 1% foi originalmente instituída pela Medida Provisória n°2.158-35/01, na
hipótese de quantificação incorreta da mercadoria na unidade de medida estatística, na forma
estabelecida pela Receita Federal, tendo sua aplicação posteriormente estendida pela Lei no
10.833/03 às hipóteses de omissão ou prestação inexata ou incompleta de informações de
natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial necessárias à determinação do
procedimento de controle aduaneiro apropriado.
Veja-se:
Medida Provisória n° 21.58-35, de 24.08.2001
Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria: (Revogado pela Lei Complementar no 227, de 2026)
Fl. 36429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.686 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.721395/2013-76
15
I - Classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul,
nas nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos
instituídos para a identificação da mercadoria; ou
II - Quantificada incorretamente na unidade de medida estatística
estabelecida pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O valor da multa prevista neste artigo será de R$ 500,00
(quinhentos reais), quando do seu cálculo resultar valor inferior.
§ 2o A aplicação da multa prevista neste artigo não prejudica a
exigência dos impostos, da multa por declaração inexata prevista no art. 44
da Lei no 9.430, de 1996, e de outras penalidades administrativas, bem
assim dos acréscimos legais cabíveis. (Grifei)

LEI No 10.833, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2003.
Art. 69. A multa prevista no art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de
24 de agosto de 2001, não poderá ser superior a 10% (dez por cento) do
valor total das mercadorias constantes da declaração de importação.

§ 1o A multa a que se refere o caput aplica-se também ao
importador, exportador ou beneficiário de regime aduaneiro que
omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta informação de
natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária
à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado.

§ 2o As informações referidas no § 1o, sem prejuízo de outras que
venham a ser estabelecidas em ato normativo da Secretaria da
Receita Federal, compreendem a descrição detalhada da operação,
incluindo:
I - Identificação completa e endereço das pessoas envolvidas
na
transação:
importador/exportador;
adquirente
(comprador)/fornecedor (vendedor), fabricante, agente de
compra ou de venda e representante comercial;
II - Destinação da mercadoria importada: industrialização ou
consumo, incorporação ao ativo, revenda ou outra finalidade;
III
-
Descrição
completa
da
mercadoria:
todas
as
características necessárias à classificação fiscal, espécie,
marca comercial, modelo, nome comercial ou científico e
outros atributos estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal que confiram sua identidade comercial;
IV - Países de origem, de procedência e de aquisição; e
V - Portos de embarque e de desembarque. (Grifei).

Decreto n°6.759, de 05.02.2009
Art. 711. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria (Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 84, caput; e Lei
no 10.833, de 2003, art. 69, § 1o):
Fl. 36430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.686 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.721395/2013-76
16
I - Classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos
para a identificação da mercadoria;
II - Quantificada incorretamente na unidade de medida estatística
estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; ou
III - quando o importador ou beneficiário de regime aduaneiro omitir ou
prestar de forma inexata ou incompleta informação de natureza
administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária à determinação
do procedimento de controle aduaneiro apropriado. (Grifei)

Com a edição da Lei Complementar no 227/2026 multa de 1% por erro na
Declaração de Importação (DI), prevista no artigo 711 do Regulamento Aduaneiro (Decreto no
6.759/2009), perdeu eficácia jurídica em razão da revogação do artigo 84, da Medida Provisória no
2.158-35/2001 e do artigo 69 da Lei no 10.833/2003, dispositivos que lhe conferiam fundamento
legal.

Lei Complementar n° 227, de 13.01.2026

Art. 181. Revogam-se:
I - Os seguintes dispositivos da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (Código Tributário Nacional):
a) parágrafo único do art. 35; e
b) art. 39;
II - O art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001;
III - o art. 69 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003; (Grifei)

É neste sentido a jurisprudência deste CARF:
MULTA POR CLASSIFICAÇÃO FISCAL INCORRETA NA NCM. RETROATIVIDADE
BENIGNA
A revogação do dispositivo normativo que suporta a aplicação da multa tal
como lavrada, sem a regulamentação dos novos critérios normativos
impostos pela Lei Complementar n. 227/2026 enseja o cancelamento da
multa aplicada com respaldo no art. 84 da MP 2158/2001 por força do art.
106, II do CTN. (Acordão 3002-004.124, 2a. TE, 3a. Seção, 29.02.2026.
Relatora Neiva Aparecida Baylon).

MULTA REGULAMENTAR. ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL. REVOGAÇÃO
PELA LC N° 227/2026.
A multa regulamentar de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria
classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos
para a identificação da mercadoria, com fundamento na Medida Provisória
no 2.158-35, de 2001, art. 84, caput; e Lei no 10.833, de 2003, art. 69, §1o,
Fl. 36431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.686 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.721395/2013-76
17
foi revogada pelo art. 181, da Lei Complementar n° 227/2026, DOU
15/01/2026. (Acordão 3004-000.135, 4a TE, 3a. Seção, 06.02.2026, Relatora
Semíramis de Oliveira Duro).

Além do princípio da especialidade da lei, no direito tributário exige-se a legalidade
para exigência de tributos, de onde decorre a tipicidade, evidenciando segurança jurídica,
impeditivo de criação de tributos por analogia ou interpretações extensivas. De fato, o princípio da
legalidade é tratado no artigo 97 do CTN: “Somente a lei pode estabelecer: V - a cominação de
penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos, ou para outras infrações
nela definidas.
Com a supressão dessa base normativa não mais se sustenta a exigibilidade da
penalidade sob tal fundamento. Logo, a cobrança da multa deve ser cancelada.
Quanto aos demais argumentos debatidos pela Recorrente (ausência de
comprovação dos pressupostos legais; ausência do suposto erro de conversão; ofensa ao art. 100,
146 do CTN), restaram prejudicados pela revogação do fundamento da autuação.
Pelas razões exposta, voto por dar provimento do Recurso Voluntário neste ponto.

III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para afastar a
aplicação da multa, em razão da aplicação da retroatividade benigna, tendo em vista a revogação
do art. 84 da Medida Provisória no 2158-35/2001 pela Lei Complementar no 227, de 2026.
É como voto.
Francisca das Chagas Lemos.

Fl. 36432
DF CARF MF
Original